Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido da inicial, considerando abusiva a cláusula contratual que autorizava o desconto automático em conta, relativa a dívidas de cartão de crédito e empréstimos bancários, determinado que o banco não retenha o salário da correntista, além disso, condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 800,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. DO RECURSO DO RÉU
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, ao proceder descontos de forma automática na conta da recorrida, após o pedido de cancelamento da autorização de débito automático formalizado junto à instituição financeira, bem como se existe dano moral indenizável.
II.II. DAS CONTRARRAZÕES DA AUTORA
3. Em contrarrazões, a recorrida arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, sob o argumento de que o litisconsorte teria realizado o cumprimento voluntário da obrigação imposta pela sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da Preliminar de Ausência de Interesse Recursal. Nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil, os litisconsortes devem ser considerados como litigantes distintos, além disso, os atos e omissões de um não podem prejudicar os outros, podendo apenas beneficiar. Assim, o cumprimento voluntário da obrigação por um dos litisconsortes não pode prejudicar o direito do outro em recorrer da sentença proferida em seu desfavor. Preliminar rejeitada.
5. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
6. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
7. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Por outro lado, o art. 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito; em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia. Nesse sentido, o Acórdão 1857883 desta Turma.
8. No caso dos autos, verificou-se que as partes celebraram contrato de cartão de crédito, ficando estabelecido que, em caso de atraso igual ou superior a 4 dias no pagamento da fatura, a instituição financeira poderia realizar o desconto relativo ao valor mínimo da fatura diretamente na conta corrente da consumidora. Contudo, excepcionalmente no presente caso, foi possível observar que a instituição financeira recorrente deixou de observar os requisitos estabelecidos pelo art. 4o, §2o da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, tendo em vista que a referida cláusula contratual não foi destacada no contrato. 8.1. Diante de tal circunstância e, tratando-se de contrato de cartão de crédito, em que eventual desconto diretamente na conta corrente ocorre apenas em caso de atraso no pagamento da fatura, ficou demonstrado que a recorrida desconhecia a autorização concedida com a assinatura do contrato, fato que permite a revogação pleiteada.
9. Especificamente no caso em análise, a revogação da autorização para a realização de descontos automáticos em conta corrente não viola a boa-fé objetiva e não acarreta desequilíbrio contratual, uma vez que, além da incidência de juros elevados em caso de atraso no pagamento da fatura (rotativo), é possível ao banco a redução de limite de crédito, possibilitando a readequação do contrato em cada caso.
10. Em relação ao dano moral, verifica-se que, no caso dos autos, o desconto repentino de quantia da conta bancária da consumidora, sem a devida autorização, ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos de personalidade da parte recorrida, que ficou privada de seus rendimentos, considerando que os requisitos estabelecidos pela Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central não foram corretamente observados, fato que impõe a manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.
11. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, a quantia de R$ 800,00 se mostra razoável e proporcional, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 117; CDC, arts. 2o, 3o; Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, artigos 6o e 9o.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 1857883, processo n. 0730836-89.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 20/05/2024.